Tribunal: TJDFT
Processo: 0741031-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXCESSO NO VALOR FIXADO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO ALIMENTANTE. VERIFICADO. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE MAIS DETALHADA NOS AUTOS DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os alimentos provisórios são fixados liminarmente para prover as necessidades imediatas do alimentando durante o trâmite da ação.
2. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem desconsiderar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante. É sob esse fundamento que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
3. No caso, os contracheques indicam que o valor determinado pelo juízo, a título de alimentos provisórios, compromete a subsistência do agravante.
4. Neste momento processual, é razoável a redução do valor fixado. A decisão pode ser alterada após análise mais detalhada no processo de origem.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.